Tribunal: TJES
Processo: 5034404-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034404-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO GOULART PEREIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5034404-14.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
DIEGO GOULART PEREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço consubstanciada no impedimento indevido de embarque do recorrido em voo de conexão, ensejando atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao destino final e a perda de um dia de trabalho.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir: (i) se o feito deve ser suspenso por força do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal; (ii) se a alegada manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito apto a excluir a responsabilidade da transportadora; e (iii) se os fatos narrados ensejam dano moral indenizável e se o montante arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se a pretensão de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A ordem de suspensão proferida no bojo do referido tema restringe-se a hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo motivados, de forma taxativa, por caso fortuito externo ou força maior (art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica). O caso em apreço, que envolve negativa de embarque em conexão com a aeronave ainda em solo, atrelado a evento de manutenção mecânica (fortuito interno), autoriza a técnica do
distinguishing
, não se amoldando à determinação da Suprema Corte.

4. No mérito, a relação estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva da prestadora de serviços (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). A necessidade de manutenção não programada de aeronave não constitui excludente de responsabilidade, tratando-se de fortuito interno e risco inerente à própria atividade empresarial de transporte aéreo, o que é inapto a afastar o dever de indenizar.

5. Restou incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço. O recorrido foi indevidamente impedido de embarcar em seu voo de conexão sob a insubsistente justificativa de que sua bagagem já havia sido retirada da aeronave, aeronave esta que ainda se encontrava em solo e em condições de operacionalidade. A eventual assistência material prestada de forma morosa e insuficiente não elide o defeito primitivo na prestação do serviço.

6. Com efeito, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados ao passageiro em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado. No caso em apreço não foi disponibilizado ao recorrido reacomodação em outro voo com horário próximo ao adquirido, ainda que de outra companhia aérea, com itinerário sem conexão e, consequentemente, menor tempo de viagem, conforme contratado, além do que, a aquisição, pelo consumidor, de novas passagens em momento próximo a viagem teria um dispêndio maior, haja vista a alta dos preços em data próxima ao voo.

7. O impedimento de embarque injustificado, aliado ao atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino e ao consequente prejuízo profissional decorrente da perda de um dia de expediente laboral, configura abalo que transcende em muito a esfera do mero dissabor ou contratempo. Caracteriza-se, de forma indubitável, a violação a direitos da personalidade da parte consumidora, fazendo exsurgir o dever de reparação moral.

8. No que tange ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 6.000,00), verifica-se que este não comporta redução. O montante atende satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado e necessário à dupla finalidade da condenação – compensar a vítima pelo dano sofrido e desestimular a reiteração de condutas ilícitas negligentes por parte do ofensor –, encontrando-se, ademais, em estrita consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)